Tribunal: TJMT
Processo: 1002566-87.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002566-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS SCHIMOLLER - CPF: 118.293.389-00 (AGRAVADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO
ABIRATERONA 250 MG

– LIMINAR DEFERIDA
-
NECESSIDADE COMPROVADA - DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA TESE 1657156/RJ - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia
nº 1657156/RJ
de forma cumulativa.

Ademais, o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n° 1016506-50.2020.8.11.0002 movida por FRANCISCO DE ASSIS SCHIMOLLER, objetivando o fornecimento do medicamento Abiraterona 250mg, diante do diagnóstico de AdenoCarcinoma de Próstata - Recidivado em Linfonodos retro peritoneais.

A tutela de urgência foi deferida e determinou o bloqueio judicial das contas do Município/ Agravante tendo em vista o não cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento necessário à manutenção da saúde da parte autora.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a medicação não é disponibilizada pelo Município.

Sustenta a competência da União para incluir novos insumos, medicamentos e protocolos clínicos no SUS.

Assevera que o fornecimento do fármaco é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por não estar padronizado na Rede Municipal.

Suscita ainda a gradação de obrigações entre os entes federados e a impossibilidade da escolha da marca do medicamento.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, que seja reformada a decisão liminar para que seja indeferida a tutela de urgência pretendida pela Agravada ou que o bloqueio de valores recaia totalmente ou prioritariamente sobre as contas do Estado de Mato Grosso.

A antecipação de tutela foi

indeferida (ID. 78190483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor
Flávio Cezar Fachone,
opina pelo desprovimento do presente recurso (ID. 79860453).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FRANCISCO DE ASSIS SCHIMOLLER
, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa nº 1016506-50.2020.8.11.0002, em
desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, deferiu o fornecimento do medicamento
Abiraterona 250mg, diante do diagnóstico de AdenoCarcinoma de Próstata - Recidivado em Linfonodos retro peritoneais
.

Colhe-se da decisão agravada:

“(...
)
Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano,
defiro parcialmente
a tutela de urgência de natureza antecipada, para
determinar que os Requeridos realizem o fornecimento do medicamento
Abiraterona 250mg
até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico. Concedo o prazo de até
05 (cinco) dias
para cumprimento. Ainda, determino que caso seja necessário a utilização hospitalar do medicamento, que esta se dê por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)
e
Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia –UNACON,
servindo a presente decisão como autorização, dispensada a expedição de mandado.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
(...)
.”

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a sua ilegitimidade e aduz que “o Município de Cuiabá não pode ser responsabilizado e obrigado a fornecer medicamento que não integra as listagens do SUS, até porque está ele limitado legalmente a tais listagens”
, o Município interpôs o presente recurso.

Conforme relatado, a antecipação de tutela foi deferida em 07/07/2020.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio
para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.

Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade do autor em arcar com os custos do fármaco.

Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia
nº 1657156/RJ
de forma cumulativa.

Verifica-se que encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, têm-se o parecer apresentado pelo NAT nº 0665/2020:

“(...
)
“
Registro na ANVISA: Sim.

Assegurado no SUS: Informamos ainda que os estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em oncologia – os UNACONs são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem.
(...
)”

Além disso, também constatou dos documentos clínicos que de fato a parte Autora comprovou que necessita do medicamento pleiteado (conforme indicação médica), com urgência.

Colhe-se trecho Laudo Médico:

“(...)
Em 08/08/2001 foi submetido à cirurgia de prostatectomia radical. Apresentou recorrência bioquímica em 08/12/2006, sendo iniciado leuprorrelina. Na data de 28/05/2019 apresentou recidiva em linfonodos retroperitoneais visualizados em PET-CT. Em 02/07/2019 iniciado quimioterapia com docetaxel, como tratamento de 1ª linha. Foi submetido à cirurgia de orquiectomia bilateral em 07/10//2019. Atualmente evoluindo com nova progressão bioquímica do PSA, com tempo de duplicação acelerado. Solicito tratamento com Abiraterona para controle de doença. Não há tratamento disponível no SUS para tal cenário, uma vez que já foram esgotadas todas as possibilidades de tratamento pelo sistema público de saúde. Lembro que o tratamento não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Solicito liberação do tratamento com urgência devido ao risco de progressão de doença e morte (Dr. Tiago Cerzósimo de Oliveira

CRM MT - 6272).
”

Diante disso, não há plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso.

Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, lato sensu.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Feitas estas considerações, ficou demonstrada a necessidade do fornecimento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde
do Agravado
.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do medicamento
Abiraterona 250mg, para uso conforme indicação médica
, é de suma importância para o solicitante, uma vez que é portador AdenoCarcinoma de Próstata - Recidivado em Linfonodos retro peritoneais, cujo CID C61-9.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do fornecimento em questão.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ratificando a decisão liminar, e para

confirmar, a decisão agravada
condenando o E
stado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, a disponibilizarem, imediatamente, à parte Agravada.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021